Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. QUANTIA ELEVADA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. ART. 520, INC. IV, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. No cumprimento provisório de sentença, conforme a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, o levantamento de valores depositados em conta judicial, exige a prestação de caução suficiente e idônea, ressalvadas a hipóteses elencadas pelo art. 521 do mesmo diploma processual.

2. Em não sendo o crédito objeto de execução provisória prestação alimentar e o levantamento pretendido refere-se a valor de grande monta, a prestação de caução é medida imperativa, conforme disposição do art. 521, parágrafo único, do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.